Tribunal: CARF
Processo: 10945.900031/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Súmula CARF no 1.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. MATERIAL DE EMBALAGEM
Os materiais de embalagem de apresentação caracterizam-se como insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do STJ no REsp n.o 1.221.170.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, caracterizam-se como insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do STJ no REsp n.o 1.221.170.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. PEÇAS E SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO. DEPRECIAÇÃO.
Devem ser registrados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto bens corpóreos (tangíveis) destinados à manutenção das atividades da companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade e que se espera utilizar por mais de um ano, apurando-se crédito sobre despesas de depreciação.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero, geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não cumulativos.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.900031/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.044 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LATICÍNIOS NITUANO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA.
A propositura pelo sujeito passivo, contra a Fazenda, de ação judicial, por
qualquer modalidade processual, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto quanto ao mérito do litígio, importa a renúncia às instâncias
administrativas ou desistência de eventual recurso interposto. Súmula CARF no
1.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço realizado pela contribuinte; já o critério da relevância é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção do sujeito
passivo, seja pela singularidade de cada cadeia produtiva, seja por imposição
legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. MATERIAL DE
EMBALAGEM
Os materiais de embalagem de apresentação caracterizam-se como insumos
desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto, geram
créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão do
STJ no REsp n.o 1.221.170.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. FERRAMENTAS.
As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, caracterizam-se como
insumos desde que essenciais e relevantes ao processo produtivo e, portanto,
geram créditos da contribuição. Entendimento em conformidade com a decisão
do STJ no REsp n.o 1.221.170.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.900031/2017-11
Fl. 1554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

APURAÇÃO DE CRÉDITOS. CONCEITO DE INSUMOS. PEÇAS E
SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO. ATIVO IMOBILIZADO.
DEPRECIAÇÃO.
Devem ser registrados no ativo imobilizado os direitos que tenham por objeto
bens corpóreos (tangíveis) destinados à manutenção das atividades da
companhia ou da empresa ou exercidos com essa finalidade e que se espera
utilizar por mais de um ano, apurando-se crédito sobre despesas de
depreciação.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.

Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário da seguinte forma: (i) por unanimidade de votos, para reverter as glosas de créditos
referentes a material de embalagem; ferramentas e itens nela consumidos, e (ii) por maioria de
votos, para reverter as glosas de créditos referentes a fretes de compras de produtos não
tributados ou não enquadrados como insumo. Vencidos os conselheiros Lázaro Antônio Souza
Soares, Jorge Luís Cabral e Carlos Frederico Schwochow de Miranda, que negavam provimento
sobre estes itens. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.041, de 28 de setembro de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10945.900026/2017-08, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni, Cynthia Elena de Campos, Pedro
Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo
conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que reconheceu parcialmente o direito creditório decorrente de
saldo credor de PIS-Pasep/Cofins.
Fl. 1555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

A Fiscalização glosou os créditos requeridos referentes a:
1. Bens e serviços utilizados como insumo;
2. Bens e serviços que não se enquadram no conceito de insumo
(Combustíveis; produtos intermediários utilizados na manutenção dos
veículos utilizados no processo produtivo; produtos intermediários
utilizados na manutenção das instalações do processo produtivo;
Equipamentos
de
Proteção
Individual
-
EPI's
utilizados
pelos
colaboradores do processo produtivo; material de limpeza utilizado nos
setores do processo produtivo; e produtos intermediários utilizados no
tratamento dos efluentes resultantes do processo produtivo; material de
limpeza (detergente, sabonetes, desincrustantes, soda cáustica e demais
agentes de limpeza); ferramentas, máquinas e equipamentos classificáveis
no ativo imobilizado; materiais de construção; e outras aquisições diversas
(tintas, material de escritório, materiais para análises, equipamentos de
laboratório, sacos de lixo, caixas de papelão, embalagens de transporte,
etc); Serviços de controle de pragas, gestão de ativos financeiros,
manutenção de equipamentos para laboratório, confecção de uniformes,
cursos e treinamentos, inspeção de caldeiras e manutenção de instalações;
3. Soro de Leite e Fermentos classificados na NCM 30029099;
4. Serviços de fretes vinculados a compras de produtos não tributados e
vinculados a compra de produtos que não podem ser considerados como
insumo;
5. Despesas de Energia Elétrica;
6. Despesas de Aluguel de Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica;
7. Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda;
8. Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado, inclusive Edificações e
Benfeitorias, com Base nos Encargos de Depreciação;
9. Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado com Base no Valor de
Aquisição ou de Construção;
10. Ajustes Negativos de Créditos;
11. Devoluções de Vendas;
12. Créditos Presumidos Calculados sobre Insumos de Origem Vegetal.
Ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade, cuidou a Recorrente de se
insurgir quanto às seguintes glosas:
1. Bens e Serviços que não se enquadram no conceito de insumo;
2. Serviços de fretes vinculados a compras de produtos não tributados e
vinculados a compra de produtos que não podem ser considerados como
insumo;
3. Despesas de Armazenagem e Frete nas Operações de Venda; e
Fl. 1556
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

4. Créditos sobre Bens do Ativo Imobilizado, inclusive Edificações e
Benfeitorias, com Base nos Encargos de Depreciação.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil deferiu parcialmente o crédito pleiteado.
O Acórdão apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: (...)
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
A existência de ação judicial, versando sobre matéria que abrange a discussão
administrativa, importa renúncia às instâncias administrativas e impede a apreciação das
razões de mérito pela autoridade tributária a que caberia o julgamento.
PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A mera arguição de direito, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do contribuinte, não é suficiente para demonstrar a ocorrência dos fatos
alegados na impugnação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
Período de apuração: (...)
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES.
PARTES E PEÇAS. SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Os gastos com bens e serviços adquiridos que estejam vinculados a uma das etapas do
processo de produção de bens destinados à venda ou utilizados na manutenção de bens
do ativo da pessoa jurídica responsáveis pela produção de insumo ou de bens podem ser
considerados como insumos geradores de créditos das contribuições não cumulativas do
PIS/Pasep e da Cofins.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGENS DE TRANSPORTE.
VEDAÇÃO.
As embalagens para transporte de mercadorias acabadas são considerados gastos
posteriores à finalização do processo de produção e, portanto, não geram direito ao
crédito da não cumulatividade da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. FERRAMENTAS. VEDAÇÃO.
As ferramentas, bem como os itens nelas consumidos, não se amoldam ao conceito de
insumo para fins da legislação das contribuições.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
FRETES
SOBRE
COMPRAS.
PRODUTOS
TRIBUTADOS COM ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de fretes relativas às compras de produtos tributados com alíquota zero das
contribuições (PIS e Cofins) não geram direito ao crédito no regime não cumulativo,
Fl. 1557
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

uma vez que não havendo a possibilidade de aproveitamento do crédito com a aquisição
dos produtos transportados, assim, também não o haverá para o gasto com transporte.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCUMENTOS. COMPROVAÇÃO.
Uma vez apresentados os documentos objeto da glosa fiscal, é de se reverter as glosas
implementadas, concedendo-se o direito ao crédito sobre os valores comprovados.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
IMOBILIZADO.
ATIVIDADE
PRODUTIVA.
CRÉDITO. DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Os bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção de bens destinados a
venda concedem o direito ao crédito das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins)
sobre os valores das despesas de depreciação incorridas no mês.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Ao julgar parcialmente procedente a Manifestação de Inconformidade da
Recorrente, a DRJ reconheceu crédito adicional, mantendo as glosas relativas a material de
embalagem; ferramentas e itens nela consumidos; bens com vida útil maior que um ano; e fretes
de compras de produtos não tributados ou não enquadrados como insumo.
A Contribuinte foi intimada, apresentando o Recurso Voluntário por meio de
protocolo eletrônico, alegando:
1. Ter ocorrido glosa indevida de créditos sobre bens e serviços utilizados
como insumo em seu processo produtivo, sendo eles:
a. material de embalagem;
b. ferramentas e itens nela consumidos;
c. bens com vida útil maior que um ano;
2. Ter ocorrido glosa indevida sobre os créditos relativos aos fretes de
compras de produtos não tributados ou não enquadrados como insumo.
Ao final requer seja dado provimento ao presente recurso para fins de reconhecer
o direito creditório pleiteado, devidamente atualizado pela taxa Selic conforme determinação
judicial advinda de Mandado de Segurança.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de
admissibilidade encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do
Decreto n.o 70.235/72, de modo que dele tomo conhecimento.
Fl. 1558
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

DO MÉRITO
A Recorrente é pessoa jurídica que tem por objeto social “a exploração
das atividades de fabricação de produtos laticínios; comércio varejista de
laticínios, frios e conservas; e processamento, preservação e produção de
conservas de frutas, legumes e outros vegetais.
Como se depreende do relato acima, cinge-se o mérito destes autos à
definição do conceito de insumo para fins de apropriação de crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS na sistemática da não cumulatividade
(artigo 3o, inciso II das Leis n. 10.833/2003 e 10.637/2002), tema este já
amplamente conhecido pelo Colegiado.
Esta questão foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de
Justiça no REsp 1.221.170, sob julgamento no rito do art. 543C do
CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015), que estabeleceu o
conceito de insumo tomando como parâmetro os critérios da
essencialidade e/ou relevância, tendo a Ministra Regina Helena Costa
destacado em seu voto o que o E. Tribunal Superior considerou pelos
conceitos de essencialidade ou relevância da despesa.
Este colegiado, por força do disposto no artigo 62, §2o do RICARF deve
seguir tal entendimento:
a)
Por essencial deve ser considerado o item do qual dependa,
intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo-se
em elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência;
b)
A relevância, enquanto critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de
produção, seja pelas singularidades de cada cadeia produtiva (v.g., o
papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,
equipamento de proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida,
da acepção de pertinência, caracterizada, nos termos propostos, pelo
emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
Este entendimento foi albergado pela Procuradoria da Fazenda Nacional
através da Nota Técnica no 63/2018; bem como pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil através do Parecer Normativo no 5/2018, assim
ementado:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO
RESP 1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
Fl. 1559
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do
próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de
2003, art. 3o, inciso II.
Por fim, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 841.979,
fixou tese firmando entendimento quanto a ser matéria
infraconstitucional o estabelecimento do conceito de insumo, verbis:
“II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de
repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art. 3o, II,
das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade, com essas leis, das
IN SRF nos 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF no 358/03) e 404/04.
III. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04"
Cumpre-nos destacar do voto do Min. Dias Toffoli o seguinte excerto:
“Para a formação de receita ou de faturamento, o contribuinte poderá incorrer
não só em gastos relacionados com aquele processo formativo de produtos, mas
também em outros quanto a bens ou serviços imprescindíveis ou importantes
para o exercício de sua atividade econômica.
(...) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância
de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
No presente caso, cabe-nos neste momento analisar se os produtos cujos
créditos foram glosados pela Fiscalização – caixas de papelão, fios e
lacres – preenchem ou não os requisitos de essencialidade e relevância no
processo produtivo da Recorrente.
1 - Do material de embalagem
Consta do Relatório Fiscal que a fiscalização realizou a glosa sobre o
pedido de ressarcimento relativo aos gastos com material de embalagem,
tendo a DRJ a mantido por entender tratar-se de embalagens – caixas de
papelão, fios e lacres – utilizadas no transporte dos produtos vendidos,
descaracterizando-as como insumo
Alega a Recorrente não haver na legislação regente da contribuição
qualquer distinção para o direito ao crédito quanto a tratar-se de
embalagem de apresentação ou destinada ao transporte.
Cabe-nos, neste momento, analisar se os produtos cujos créditos foram
glosados pela Fiscalização – caixas de papelão, fios e lacres – preenchem
Fl. 1560
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

ou não os requisitos de essencialidade e relevância no processo produtivo
da Recorrente.
In casu verifico assistir razão à Recorrente.
O “Laudo Técnico do Processo Produtivo” da Recorrente, de fls. 577/627
informa às fls. 610 que os queijos por ela produzidos são acondicionados
em caixas de papelão após terem permanecido acondicionados em caixas
plásticas pelo período necessário à retirada do excesso de umidades das
embalagens selovacadas.
Às fls. 608/609 consta a relação de embalagens usadas pela Recorrente,
dela constando cordas dos Códigos NCM 53089000 (Outras fibras têxteis
vegetais; fios de papel e tecido de fios de papel - Fios de outras fibras
têxteis vegetais; fios de papel. – Outros), 56072900 (Pastas ("ouates"),
feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de
cordoaria - Cordéis, cordas e cabos, entrançados ou não, mesmo
impregnados, revestidos, recobertos ou embainhados de borracha ou de
plástico. - De sisal ou de outras fibras têxteis do gênero Agave: - Outros)
e 56079010 (Pastas ("ouates"), feltros e falsos tecidos; fios especiais;
cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria - Cordéis, cordas e cabos,
entrançados ou não, mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou
embainhados de borracha ou de plásticos - Outros - De algodão)
Constam, ainda selos dos códigos NCM 76071190 (Alumínio e suas
obras - Folhas e tiras, delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com
suporte de papel, cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não
superior a 0,2 mm (excluindo o suporte). - Sem suporte: - Simplesmente
laminadas – Outras) e 76071990 (Alumínio e suas obras - Folhas e tiras,
delgadas, de alumínio (mesmo impressas ou com suporte de papel,
cartão, plástico ou semelhantes), de espessura não superior a 0,2 mm
(excluindo o suporte). - Sem suporte: - Outras – Outras), além de
diversas caixas do Código NCM 48191000 (caixas de papel ou cartão,
ondulados – canelados),
A jurisprudência do CARF é recorrente no reconhecimento do direito a
crédito relativo aos materiais de embalagem para a contribuição em tela.
Vejamos:
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de
apuração:
01/04/2006
a
30/06/2006
CRÉDITOS
DA
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO. As embalagens que não são incorporadas ao produto
durante o processo de industrialização (embalagens de apresentação), mas
que depois de concluído o processo produtivo se destinam ao transporte dos
produtos acabados (embalagens para transporte), para garantir a
integridade física dos materiais podem gerar direito a creditamento relativo
às suas aquisições. (Acórdão n.o 9303-013.709; Relatora Conselheira Tatiana
Midori Migiyama, julgamento 15/12/2022)
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005 INSUMOS. CREDITAMENTO.
EMBALAGENS. TRANSPORTE. POSSIBILIDADE. Os itens relativos a
embalagem para transporte, desde que não se trate de um bem ativável, deve ser
considerado para o cálculo do crédito no sistema não cumulativo de PIS e
Fl. 1561
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

Cofins, eis que a proteção ou acondicionamento do produto final para transporte
também é um gasto essencial e pertinente ao processo produtivo, de forma que o
produto final destinado à venda mantenha-se com características desejadas
quando
chegar
ao
comprador.
INSUMOS.
CREDITAMENTO.
COMBUSTÍVEIS. Os gastos de combustíveis utilizados no processo produtivo
da empresa, desde que não seja para o abastecimento de veículos, dá direito ao
crédito correspondente. (Acórdão n.o 3402-004.879, Relator Conselheiro Carlos
Augusto Daniel Neto, julgamento 21/01/2018)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração:
01/07/2014 a 30/09/2014 ERRO NO PREENCHIMENTO DE NOTAS FISCAIS
O fato do fornecedor/vendedor tributar por equívoco uma operação de venda não
tem o condão de permitir que o comprador utilize o valor indevidamente
recolhido como crédito. CRÉDITO SOBRE BENS OBJETO DE SUSPENSÃO
SUJEITA
A
CONDIÇÃO
RESOLUTIVA
-
REIDI.
Interpretando-se
conjuntamente os artigos 17 da Lei 11.033/04 e o artigos 3o da Lei no 10.637, de
2002, e da Lei no 10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, exclui-se o direito de crédito na aquisição de produtos sujeitos à alíquota
zero, isentos ou não alcançados pela contribuição. Quando a norma menciona
“manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados” às operações de vendas
com isenção, alíquota zero ou não-incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, ele está se referindo aos créditos relativos aos custos, encargos e
despesas legalmente autorizados a gerar esses créditos da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins, não estando, de forma alguma, a revogar o inciso I, alínea
“b” e o § 2o, inciso II, do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de
2003, como se poderia alegar CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE.
EMBALAGEM DE TRANSPORTE. No âmbito do regime não cumulativo,
independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais
de embalagens utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar
o produto em condições de ser estocado e chegar ao consumidor em
perfeitas condições, são considerados insumos de produção e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições. CRÉDITOS
DE
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
AQUISIÇÃO
DE
FERRAMENTAS
UTILIZADAS NO PROCESSO PRODUTIVO. Os custos/despesas incorridos
com aquisição de ferramentas de pequeno porte utilizadas na indústria
metalúrgica podem enquadrar-se na definição de insumos desde que mediante
argumentação devidamente provada. (Acórdão n.o 3302-010.614, Relator
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, julgamento 23/03/2021)
Nessa linha, por constituírem insumos essenciais e relevantes ao processo
produtivo da Recorrente deve ser revertida a glosa perpetrada sobre os
materiais de embalagem – caixas de papelão, fios e lacres – utilizados no
transporte dos produtos vendidos.
2 - Das ferramentas e itens nela consumidos
A Fiscalização realizou a glosa das ferramentas e itens nela consumidos
tendo por fundamento a Instrução Normativa n.o 404/2004, enquanto a
DRJ manteve tal glosa lastreando-se no Parecer Normativo Cosit/RFB n.o
05, de 17 de dezembro de 2018.
Alega a Recorrente que a presente glosa não merece prosperar haja vista
serem “utilizadas nos processos produtivos da recorrente, necessários
para que a produção se viabilize”. Dentre as ferramentas e itens nela
consumidos glosados encontram-se: chaves allen; chave combinada;
varetas pra solda; brocas; alicates; termômetros; entre outros, que são
Fl. 1562
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

“utilizados na manutenção das máquinas e equipamentos do processo
produtivo, bem como nas instalações produtivas”.
Traz à colação acórdãos do CARF que reconheceram o direito a crédito
destes bens na qualidade de insumos.
Conforme já destacado no presente voto, o conceito de insumo deve ser
analisado à luz dos critérios da essencialidade e da relevância para o
processo produtivo da Recorrente.
Verifica-se nos autos que a Recorrente logrou êxito em demonstrar a
essencialidade destas ferramentas ao seu processo produtivo, tendo fico
restrita à argumentação genérica constante da sua Manifestação de
Inconformidade e do seu Recurso Voluntário.
O Laudo Técnico do Processo Produtivo” acostado aos autos traz às fls.
623/625 a descrição das atividades desenvolvidas pelo seu Setor de
Manutenção. É sabido que para o desenvolvimento das atividades de tal
setor, indispensável ao bom funcionamento das máquinas e equipamentos
da Recorrente são necessárias as ferramentas e itens nela consumidos
glosados pela Fiscalização.
Desta forma, por entender ter a Recorrente comprovado a essencialidades
das ferramentas – chaves allen; chave combinada; varetas pra solda;
brocas; alicates; termômetros – entendendo que deve ser revertida a glosa
efetuada pela fiscalização.
3 - Dos bens com vida útil maior do que um ano
A fiscalização realizou a glosa do direito ao crédito sobre aquisições de
insumos cuja vida útil é superior a 1 (um) ano, razão pela qual deveriam
ser incorporados ao ativado imobilizado, tendo a DRJ mantido tal
indeferimento ao argumento que tal crédito somente poderia ser
aproveitado após a devida ativação no imobilizado.
Analisando a planilha não paginável acostada pela DRJ na oportunidade
do julgamento e intitulada “Item 1 Bens Utilizados como Insumo DRJ 12
13 14”, especificamente na planilha “2013”, verifica-se a glosa relativa a
bens, identificados como “Bem classificável no aitvo imobilizado”, na
coluna “Obs”, por não se enquadrarem no conceito de insumo.
Embora a DRJ tenha negado o direito a crédito destes bens que, em razão
da sua vida útil ser superior a um ano, devem ser ativados, a lei regente
da contribuição reconhece o direito a crédito em relação aos bens do
ativo imobilizado em seu art. 3o, inciso VI.
No entanto, estabelece o §1o do mesmo artigo, com a redação vigente à
época dos fatos:
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI e VII do caput, incorridos no mês;
Fl. 1563
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

Em que pese a literalidade do disposto no dispositivo acima quanto ao
correspondente direito ao crédito da depreciação da glosa mantida,
caberia à Recorrente demonstrar o valor de crédito decorrente da
depreciação, o que não fez.
Desta forma, considerando a aplicação da regra prevista no dispositivo
acima, segundo a qual o aproveitamento do crédito não deve ocorrer
sobre o custo de aquisição do bem ou serviço, mas sim sobre os encargos
de depreciação, e tendo em vista a falta de comprovação do crédito pela
Recorrida, não deve ser acolhido o crédito correspondente a depreciação
entendo estarem corretas as glosas efetivadas.

Isto posto voto por negar provimento ao recurso voluntário neste ponto.
4 – Dos fretes de compras de produtos não tributados ou não
enquadrados como insumo
Verifica-se dos autos que a Autoridade Fiscal glosou os créditos de frete
da Recorrente por considerar que os custos com frete incidente na
aquisição de insumos integram o custo dos referidos bens adquiridos para
industrialização; bem como que os bens para industrialização adquiridos
pelo contribuinte estão sujeitos à alíquota zero e não dão direito a
créditos, e, consequentemente, as despesas com frete nestas operações
não geram crédito para o contribuinte.
Alega a Recorrente que “o frete, embora integre o custo da mercadoria
transportada, é sempre uma operação autônoma, que possui regras
próprias quanto à incidência das contribuições e, diga-se de passagem, no
âmbito da legislação do PIS/Pasep e da Cofins vigente, todas as
prestações de serviços realizadas no território nacional são tributadas”,
razão pela qual deve ser revertida a glosa.
Entendo que, in casu, razão assiste à Recorrente.
A legislação regente das contribuições em tela é clara ao dispor no art. 3o,
inciso II:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi
O frete é um serviço e suas despesas são relevantes e essenciais ao
desenvolvimento das atividades da Recorrente. O seu crédito não está
condicionado ou diretamente relacionado ao crédito dos produtos
transportados, razão pela qual os créditos relativos a produtos sujeitos à
alíquota zero transportados não podem ser objeto de glosa pela
Fiscalização.
Fl. 1564
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

Neste sentido foi o entendimento desta Turma no Acórdão n.o 3402-
009.434, da relatoria do I. Conselheiro Pedro Sousa Bispo:
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.

Do voto do Relator colho o seguinte trecho:
Dessa forma, tratando-se o serviço de transporte de um insumo essencial ao
processo produtivo, conclui-se que, ainda que o insumo adquirido não tenha sido
onerado pelas contribuições, as despesas com frete oneradas pelas contribuições
devem ser apropriadas no regime da não cumulatividade, na condição de serviços
utilizados também como insumos essenciais ao processo produtivo.
Nesse sentido, já foi decidido por esta 3a Seção, conforme as ementas parciais de
alguns acórdãos, abaixo reproduzidos:
FRETES DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO CRÉDITO.
Os fretes pagos na aquisição de insumos integram o custo dos referidos insumos
e são apropriáveis no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS, ainda
que o insumo adquirido não tenha sido onerado pelas contribuições. (Acórdão no
3302005.813– 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 24 de setembro de 2018, de
relatoria do Conselheiro Raphael Madeira Abad)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos. (Acórdão no 3302004.890 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, 25 de
outubro de 2017, de relatoria do Conselheiro José Renato Pereira de Deus)
Com estes fundamentos, considerando a essencialidade e relevância das
despesas relativas ao frete no desenvolvimento das atividades da
Recorrente, dou provimento ao Recurso Voluntário para reverter a glosa
das despesas com o frete vinculado ao transporte dos materiais de
embalagem, bem como ferramentas e itens nela consumidos, cujas glosas
foram revertidas no presente voto.
5 - Da atualização monetária pela SELIC
Neste tópico o Acórdão Recorrido reconheceu a existência da
concomitância, haja visto ter a Recorrente ingressado em juízo, por meio
do processo Mandado de Segurança no 5010330- 06.2016.4.04.7002/PR,
com o propósito de ter o seu crédito corrigido pela Taxa Selic, a partir da
apresentação do requerimento administrativo de ressarcimento.
Cumpre destacar que a Recorrente logrou êxito em seu processo judicial
quanto a este pleito.
Desta forma, reta configurada sua renúncia às instâncias administrativas
no tópico, sendo o caso de aplicação da Súmula CARF n.o 01:
"Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
Fl. 1565
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial."
A configuração da concomitância nos termos do art. 87 do Decreto n.o
7.574, de 2011, significa que o processo administrativo e o processo
judicial têm o mesmo objeto do lançamento tributário:
Art. 87. A existência ou propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o
mesmo objeto do lançamento importa em renúncia ou em desistência ao litígio
nas instâncias administrativas (Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único).
Parágrafo único. O curso do processo administrativo, quando houver matéria
distinta da constante do processo judicial, terá prosseguimento em relação à
matéria diferenciada.
No caso dos presentes autos a coincidência entre os objetos é reconhecida
pela própria Recorrente ao afirmar que o lançamento tributário ora
exigido estaria obstado em razão do depósito judicial por ela realizado
nos autos da ação ordinária no 0074080-95.2013.4.01.3400/DF e,
consequentemente, à constituição automática dos créditos tributários,
motivo pelo qual descaberia o presente lançamento com a mesma
finalidade.
Aplica-se ao presente caso o entendimento da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB) sobre a matéria, sintetizado no Parecer
Normativo Cosit no 7, de 22 de agosto de 2014:
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E
PROCESSO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO
PROCESSO
JUDICIAL.
RENÚNCIA
ÀS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
DESISTÊNCIA
DO
RECURSO
ACASO
INTERPOSTO.
A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie contra a
Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de
qualquer espécie interposto.
Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o processo
administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja sendo
discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e
esta lhe tenha sido favorável.
A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede que a Fazenda Pública
dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo proferir decisão
formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da decisão
recorrida.
Portanto, configurada a concomitância na forma do art. 87 do Decreto n°
7.574/2011 e da Súmula CARF n.o 1, deve ser negado provimento ao
presente recurso.

Em face do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário para reverter as glosas de créditos referentes a material de
embalagem; ferramentas e itens nela consumidos; e fretes de compras de
produtos não tributados ou não enquadrados como insumo.
Fl. 1566
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.044 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.900031/2017-11

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reverter as glosas de créditos referentes a
material de embalagem; ferramentas e itens nela consumidos; e de créditos referentes a fretes de
compras de produtos não tributados ou não enquadrados como insumo.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 1567
DF CARF MF
Original